Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o pedido constante na petição ID 27657457, no qual requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de ter havido regularização do contrato objeto da presente ação. Observa-se que já foi proferida sentença no feito, sobre a qual foi interposto recurso, por parte do apelante, pendente de julgamento. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102